Tribunal: TJSP
Processo: 0024571-84.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Extinção da punibilidade. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Consoante art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor. Todavia, seu inadimplemento obsta a declaração da extinção da punibilidade do sentenciado. Precedentes do STF e STJ.
3-) Impossibilidade do reconhecimento da extinção da

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Extinção da punibilidade. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Consoante art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor. Todavia, seu inadimplemento obsta a declaração da extinção da punibilidade do sentenciado. Precedentes do STF e STJ.
3-) Impossibilidade do reconhecimento da extinção da punibilidade da pena.